Tribunal: TJDFT
Processo: 0706323-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706323-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Mandado de Segurança Preventivo impetrado por IBG - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA contra ato do SECRETÁRIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, cujo objeto é determinar que a autoridade coatora e o Distrito Federal não cobrem o DIFAL da impetrante a partir de fevereiro de 2021 a dezembro de 2021, ou até que sobrevenha lei complementar federal disciplinando a matéria, sendo que há determinação para não modular os efeitos de demandas em curso, estas consideradas ajuizadas até a publicação e o trânsito em julgado das decisões proferidas na ADI 5469 e RE 1287019. Requer, assim, a concessão da medida liminar, inaudita altera pars. Contudo, considero prudente aguardar a vinda das informações, a fim de apurar melhor os fatos para formação de convicção. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações, no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos para apreciação do pedido liminar. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de março de 2021 14:21:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador